Tribunal: STF
Processo: RHC 117467
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser substitutiva de recurso especial. Inexistência de óbice à impetração do writ. Precedentes. Alegação de nulidade do processo diante de irregularidades na interceptação telefônica levada a efeito por determinação de juízo distinto daquele em que instaurada a ação penal e mediante expediente diverso do inquérito policial. Nulidade inexistente. Alegação de uso de prova emprestada e de fundamentação do édito condenatório exclusivamente em elementos coligidos no inquérito. Não ocorrência. Prisão preventiva. Manutenção. Vedação ao recurso em liberdade. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Constrangimento ilegal não verificado. Recurso não provido.



    1. Não tem admitido a Corte a rejeição da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13).



    2. A investigação e o pedido de quebra de sigilo foram legitimamente solicitados à autoridade competente da Comarca de São Bernardo do Campo/SP e, em razão da pletora de elementos indicativos do envolvimento do recorrente no crime de tráfico de entorpecentes, praticado no âmbito territorial da capital, efetivou-se sua prisão em flagrante, tendo ali sido regularmente instaurada a ação penal que culminou com sua condenação.



    3. Não foi a condenação do paciente estribada em ‘prova emprestada’, porquanto somente as interceptações tiveram origem em investigação inicialmente distinta, o que, entretanto, não constitui qualquer nulidade processual nem contamina a prova licitamente produzida.



    4. A decisão judicial que autorizou a interceptação, por sua vez, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, está devidamente fundamentada, tendo sido validamente formalizada. As subsequentes prorrogações estão em consonância com o magistério jurisprudencial da Suprema Corte, consolidado no sentido da “possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem” (HC nº 102.601/MS, Primeira Turma, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 3/11/11).



    5. Igualmente dispensável, na espécie, prévia instauração de inquérito para a autorização de interceptação e a respectiva transcrição da integralidade dos diálogos interceptados. Precedentes.



    6. A manutenção da prisão cautelar do paciente, conforme se infere da decisão primeva, na qual se manteve a prisão em flagrante do recorrente, está fundada em elementos idôneos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, máxime ao afirmar a maior periculosidade do agente, o qual ostentaria anterior envolvimento em outras infrações penais.



    7. Segundo a nossa jurisprudência “a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente” (HC nº 101.132/MA, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/7/11).



    8. Recurso não provido.